Tribunal: TJES
Processo: 5001749-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Jurisdição e Competência; Competência
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001749-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: METAL LIDER LTDA
AGRAVADO: CONSTRUTORA JRN LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001749-36.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METAL LIDER LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
AGRAVADO: CONSTRUTORA JRN LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELLO AUGUSTO LIMA VIEIRA DE MELLO - MG80922, LEONARDO GUIMARAES - MG70020

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma, ES, que
acolheu a exceção de incompetência apresentada pela ora agravada, determinando a remessa dos autos à Comarca de Belo Horizonte, MG.

Em suas razões, a agravante, em síntese, alega que (i) a cláusula de eleição de fora é abusiva, haja vista que se encontra em crítica situação econômica; (ii) o foro fixado no contrato não é sequer o foro do local da assinatura e/ou da execução do serviço; e (iii) a sua hipossuficiência em relação à empresa agravada.

Decisão
i
ndeferindo o pedido de efeito suspensivo
(evento 1125115).

Agravo Interno no evento 1203315.

O agravado não apresentou contrarrazões, embora tenha sido intimado.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

VITÓRIA, ES, 9 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001749-36.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METAL LIDER LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
AGRAVADO: CONSTRUTORA JRN LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELLO AUGUSTO LIMA VIEIRA DE MELLO - MG80922, LEONARDO GUIMARAES - MG70020

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma, ES, que
acolheu a exceção de incompetência apresentada pela ora agravada, determinando a remessa dos autos à Comarca de Belo Horizonte, MG.

Em suas razões,
a agravante, em síntese, alega que
(i) a cláusula de eleição de fora é abusiva, haja vista que se encontra
em crítica situação econômica; (ii) o foro fixado no contrato não é sequer o foro do local da assinatura e/ou da execução do serviço; e (iii) a sua hipossuficiência em relação à empresa agravada.

Pois bem.

Nos termos do art. 423, do CC,
“quando houver no contrato de adesão cláusulas
ambíguas ou contraditórias,

dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente
.”
.

Tal interpretação também é adotada quando da aferição da validade da cláusula de eleição de foro, a fim de viabilizar o acesso à parte aderente ao Judiciário, ou quando tal cláusula lhe impõe um ônus desproporcional, desarrazoado, sobretudo quando incongruente com a lógica que presidirá a instrução processual e o local no qual serão praticados os atos processuais.

No mesmo sentido:

“
[...] A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser reputada inválida, quando demonstrada a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à Justiça. Súmula 568/STJ.” (AgInt no REsp 1707526/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 19/06/2019)

Ao que se vê dos autos, a agravante se encontra sob administração judicial, visto que, diante da impossibilidade de quitar verbas trabalhistas, foi deferido a penhora da empresa. Nesse passo, a remessa dos autos para a Comarca de Belo Horizonte/MG decerto violaria a defesa de seus direitos.

A precária situação financeira da agravante, que inclusive litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, demonstra que a manutenção da decisão de origem acarretaria em violação ao seu acesso ao Judiciário. Por outro lado, não há notícia nos autos de que a manutenção da competência para processar e julgar o feito na Comarca de Piúma acarretaria prejuízo ao agravado.

A propósito, em situação similar, cito o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA CONHECIMENTO POSSIBILIDADE TAXATIVIDADE MITIGADA
CONTRATO POR ADESÃO INTEPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO ADERENTE CC, ART. 423 FORO DE ELEIÇÃO INVIABILIZAÇÃO DO ACESSO AO JUDICIÁRIO DESCONSIDERAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Apesar de a decisão que acolhe exceção de incompetência não figurar no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, é possível o conhecimento de agravos de instrumento objurgando tal matéria, [...] quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação , conforme tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.696.396/MT. 2) Embora o princípio da autonomia da vontade confira às partes a prerrogativa de autorregular seus próprios interesses nas relações contratuais, outorgando-lhes a liberdade de fixar o conteúdo do contrato e, de conseguinte, a possibilidade de eleger o foro perante o qual os eventuais litígios emergentes do negócio jurídico serão dirimidos, para que tais disposições sejam válidas, sobretudo quando entabuladas em contratos de adesão, sua observância não pode implicar na limitação desarrazoada dos direitos da parte aderente. 3)
Em contratos por adesão, instaurado o litígio, deve se prestigiar a interpretação mais favorável ao aderente (CC, art. 423), matriz interpretativa que incide também na aferição da validade da cláusula de eleição de foro, a ser aquilatada frente as vicissitudes do caso concreto, tendo por norte a necessidade de garantir às partes o acesso ao Judiciário, nos moldes solenemente consagrados pelo art. 5º, XXXV, de nossa Carta Maior.
4) Quando o foro de eleição inviabiliza o acesso da parte aderente ao Judiciário ou lhe impõe um ônus desarrazoado, incongruente com a lógica que presidirá a instrução processual, sobretudo no que respeita ao local no qual serão praticados os atos processuais, a desconsideração de seu conteúdo é medida impositiva. Precedentes do STJ. 5)
Na hipótese, caso seja compelida a demandar no foro de eleição contratual, o acesso da agravante ao Judiciário restará extremamente difícil, quiçá impossível, tendo em conta sua atual situação econômica, subtraindo seu direito de ação pela circunstância de ter aderido a um contrato cujas cláusulas não teve oportunidade de modificar, numa intelecção que não se compraz com o supracitado art. 423, do Código Civil, e nem com o espírito de nossa Carta Cidadã e com seu propósito de garantir, de forma indistinta e igualitária, o acesso à jurisdição.
6) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006354, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

Sob os argumentos acima expostos
,
conheço

e dou provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, rejeitar a exceção de incompetência, a fim de
manter

a competência da Comarca de Piúma/
ES para processar e julgar o feito.
Julgo prejudicado o agravo interno.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO POR ADESÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. FORO DE ELEIÇÃO. INVIABILIZAÇÃO DO ACESSO DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1.

Nos termos do art. 423, do CC,
“quando houver no contrato de adesão cláusulas
ambíguas ou contraditórias,

dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente
.”
.
2.

Tal interpretação também é adotada quando da aferição da validade da cláusula de eleição de foro, a fim de viabilizar o acesso à parte aderente ao Judiciário, ou quando tal cláusula lhe impõe um ônus desproporcional, desarrazoado, sobretudo quando incongruente com a lógica que presidirá a instrução processual e o local no qual serão praticados os atos processuais.
3.

A precária situação financeira da agravante, que inclusive litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, demonstra
que a manutenção da decisão de origem acarretaria em violação ao seu acesso ao Judiciário. Por outro lado, não há notícia nos autos que a manutenção da competência para processar e julgar o feito na Comarca de Piúma acarretaria prejuízo ao agravado.
4.
Recurso provido.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.